Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-20.2023.8.14.0130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800102-20.2023.8.14.0130

RECORRENTE: SEBASTIAO MENDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 129, §1º, II, do Código Penal, bem como do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a manutenção da pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio, afastando a desclassificação para lesão corporal leve; e (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária quanto ao delito de uso de substância entorpecente na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se demandando juízo de certeza próprio da condenação.

4. Os elementos constantes dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e testemunhas, boletins médicos, auto de apreensão e laudos, demonstram a materialidade dos delitos e indicam, de forma consistente, a autoria imputada ao recorrente.

5. Os golpes desferidos com arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, aliados às circunstâncias do fato e às ameaças proferidas pelo acusado, evidenciam o
animus necandi
, afastando a tese defensiva de ausência de intenção homicida.

6. Quanto ao delito de uso de substância entorpecente, há indícios de materialidade e autoria, consubstanciados no auto de apreensão e no laudo de constatação provisório, sendo incabível a absolvição sumária nesta fase processual.

7. Além disso, reconhecida a conexão entre crime doloso contra a vida e infração penal de competência do juízo comum, impõe-se a prevalência da competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. Golpes desferidos com arma branca em região vital do corpo da vítima configuram indícios de
animus necandi
, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal. 3. Havendo conexão entre crime doloso contra a vida e delito de competência do juízo comum, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de todas as infrações conexas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, caput e §1º, e 78, I; CP, arts. 121, caput, 14, II, e 129, §1º, II; Lei n. 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. JesuÍno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.102.683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJRO, RESE nº 0000211-91.2022.8.27.2700, Rel. Des. Edmar de Paula, Câm. Crim., j. 15.03.2022; TJDFT, RESE nº 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª T. Crim., j. 13.10.2022; TJRS, RESE nº 5006196-90.2020.8.21.0016, Rel. Des. Rinez da Trindade, 3ª Câm. Crim., j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sebastião Mendes da Silva interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 129, §1º, II, todos do Código Penal, além do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 24767920)

O recorrente pleiteia a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, sustentando que não agiu com intento homicida. Requer, ainda, a absolvição quanto ao delito de uso de substância entorpecente (ID 24767923).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 24767928), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 24767929).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 30019042).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois apontou na decisão de pronúncia os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho transcrito a seguir:

Para que o acusado seja submetido a julgamento por crime doloso contra vida, submetido ao Tribunal do Juri, exige-se prova de materialidade e indícios de autoria. No caso em tela, ambos os requisitos estão presentes. Senão vejamos.

A ocorrência de materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos constantes nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (id. 86044286 – Pág. 4), depoimento das testemunhas, em sede policial, termos de declaração dos ofendidos (id. 86044286 – Págs. 8 e 10) boletins médicos (id. 86044286 – Pág. 17/20), auto de apreensão da arma do crime (id. 86044286 – Pág. 21) foto da arma branca utilizada (id. 86044286 – Pág. 23) e fotos das vítimas (id. 86044287 – Págs. 01/06).

Por fim, corroborando, consta o depoimento da vítima Cícero Barbosa da Silva prestado em juízo. Com efeito, as declarações da vítima em sede policial foram confirmadas em juízo ao narrar que a discussão com seu filho, ora réu, se iniciou porque este pretendia vender a ele um carpete. A vítima se recusou a comprar, mas o réu insistiu pelo dinheiro e ameaçou agredir a vítima com uma cadeira.

Com o fito de reprimir a agressão com a cadeira, a vítima pegou o facão e deu uma “panada” no filho, que tomou o facão e passou a atingi-la no pescoço, face e dedo da mão. A vítima só não teve a sua vida ceifada porque o seu amigo, a vítima Rogério, interviu, entrando em uma luta corporal com o acusado que, após feri-lo na cabeça, foi desarmado e fugiu do local.

A vítima Rogério Faustino dos Santos, no mesmo sentido, relatou em sede policial que a discussão evoluiu para agressões perpetradas pelo réu em desfavor da vítima, consistentes em golpes de facão, isso por causa da venda de um carpete e da negativa do pai em comprá-lo e em dar dinheiro ao acusado. Acrescentou que o acusado já estava em cima da vítima, caída ao chão, e antes que consumasse o homicídio, interviu e tomou a arma branca, mas foi atingido na cabeça durante a luta corporal.

Ressalto que ambas as vítimas relataram que o acusado, antes de fugir do local, afirmou que voltaria para matar o pai.

O acusado, a seu turno, reservou-se ao silêncio perante a autoridade policial e em juízo.

Ainda assim, tais depoimentos, somados aos demais elementos probatórios coligidos, são bastantes para satisfazer a necessidade de existência de indícios de autoria, por ocasião da sentença de pronúncia.

Acontece que, diferentemente do sustentado pela defesa e pelo parquet, o acusado agiu com animus necandi, não apenas querendo causar lesões corporais à vítima Cícero, mas efetivamente ceifar a sua vida, só não concretizando o seu intento porque, conforme narrado alhures, foi impedido pela segunda vítima.

Do mesmo modo, evidente a intenção do réu em atentar contra a integridade física da vítima Rogério, haja vista que este, para conter a intentada criminosa e evitar o pior, entrou em luta corporal com aquele para evitar que matasse seu pai.

Doutra banda, não há se falar em ausência de materialidade delitiva ante a falta de exame de corpo de delito, pois é assente a prescindibilidade desse meio de prova quando há outros meios de provas. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, resta suficientemente comprovado que o acusado desferiu golpes de falcão contra a primeira vítima com o intento de matá-la, o que não se concretizou por razões alheias à sua vontade, bem assim demonstrado que ofendeu a integridade corporal da segunda vítima, causando-lhe lesão física que resultou em perigo de vida.

[...]

De saída, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado narraram que na ocasião em que foi preso, além da arma do crime, o acusado estava com quatro papelotes de substância semelhante à maconha.

Evidentemente, o auto de apreensão (id.86044286 - Pág. 21) atesta a apreensão da arma branca e dos quatro papelotes de entorpecentes com o acusado. A natureza e lesividade da substância é atestada pelo laudo de constatação provisório, constante do id. 86044286, pág. 22.

Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado SEBASTIÃO MENDES DA SILVA como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 129, §1º, II, do Código Penal e art. 28 da Lei de Drogas, a fim de que seja submetido ao julgamento do Tribunal do Júri (ID 24767920 - Pág. 4).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, importa ressair que “o golpe de faca desferido pelo réu contra a vítima em região vital” demonstra incompatibilidade “com a tese da ausência de
animus necandi
, o que basta para afastar a pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal” (TJRO,
RESE n. 0000211-91.2022.8.27.2700
, Rel. Des. Edmar de Paula, Turmas das Câmaras Criminais, j. 15.03.2022), como se deu na espécie, sobretudo à vista das conclusões do boletins médicos (ID 24767866 - Pág. 17 / 24767866 - Pág. 19), bem como pelas fotos das vítimas em ID 24767867 / 24767867 - Pág. 5).

Destarte, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23.8.2022).

Em acréscimo, oportuno assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 11.4.2023).

No que tange ao delito conexo de uso de substância entorpecente, havendo nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria, não há que se falar em absolvição sumária nesta fase, devendo a apreciação do pleito ser remetida ao Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do feito principal. Ressalte-se, ainda, que, tratando-se de hipótese de conexão entre crime doloso contra a vida e infração de competência do juízo comum, prevalece a competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, razão pela qual se impõe a submissão integral da matéria ao Conselho de Sentença (e.g. TJRS,
RESE n.
5006196-90.2020.8.21.0016
, Rel. Des. Rinez da Trindade, Terceira Câmara Criminal, j. 21.03.2024), de forma que mantenho a decisão inalterada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026